Tribunal: TJDFT
Processo: 0708960-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “tornar sem efeito o ato que excluiu a autora da lista de classificação do concurso, pela falta de posse no prazo legal, a partir da nomeação (ID 167951098), devendo ser renovado o ato de nomeação da candidata, com a devida comunicação pessoal encaminhada ao endereço atualizado da requerente, oportunizando-se, no prazo legal, a correspondente posse e exercício da candidata no cargo público para o qual restou aprovada, observados, evidentemente, os demais pressupostos legais exigidos na espécie”.
3. Nas razões recursais, o Distrito Federal alega que é dever da candidata acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público por meio do DODF, bem como manter os dados atualizados, conforme previsão expressa no edital do certame. Acrescenta que a candidata também foi convocada por e-mail e por telegrama enviado para o endereço residencial, sendo válido o ato administrativo que tornou a nomeação sem efeito da candidata.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 55025217), pugnando a autora/recorrida pela manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
5. É incontroverso o fato de que a autora/recorrida foi aprovada para o cargo de técnico de gestão educacional da carreira de assistência à educação, sendo classificada na 1.085o colocação (ID 55024545, pág. 328).
6. No caso, entre a homologação do certame, em 22/09/2017 (ID 55024545, pág. 597), e a convocação da candidata publicada no DODF no 46, de 08/03/2023 (ID 55024542, pág. 2), transcorreu um longo lapso temporal (aproximadamente seis anos). Com efeito, é entendimento consolidado pelo STJ que a nomeação para ingresso no cargo público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação realizada por meio do Diário Oficial (REsp 1645213/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017); (Acórdão n.1109312, 20170020137866MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 18/07/2018. Pág.: 11).
7. No mesmo sentido é o entendimento do Conselho Especial do TJDFT: “(...) 4. A convocação do candidato aprovado para posse via de simples publicação no órgão oficial, além de desarrazoada e desproporcional, não se afigura consoante sequer com o princípio da eficiência, pois, não atinado com a convocação por ter sido instado somente através de publicação, obsta que o concorrente aprovado em melhor classificação assuma o cargo público, ensejando que o aprovado em posição subsequente seja convocado, tangenciando o objetivo nuclear da seleção, que é viabilizar a investidura dos concorrentes mais habilitados para o desempenho das atribuições inerentes à função pública. (...)(07034761820198070018, Relator: Teófilo Caetano, 1 a Turma Cível, PJe: 26/12/2019);(...) 3) A exigência genérica de que o candidato é responsável pelo acompanhamento de todos os atos do concurso mediante acesso ao diário oficial, além de penosa ao candidato, é desvirtuada do seu real propósito, que é o de garantir a publicidade, sobretudo nos dias atuais, em que outras ferramentas são muito mais eficazes na comunicação. (Acórdão 1158435, 07217640520188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO Conselho Especial, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) 4. A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. (...) (07075214820218070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 14/3/2022)”.
8. Ademais, o item 13.29 do Edital de abertura do certame (ID 55024541, pág. 33), acerca do dever de a candidata manter o seu endereço atualizado no cadastro da banca examinadora, reforça a conclusão de que o réu é responsável pelo envio de comunicação pessoal à parte autora.
9. A despeito do envio de e-mail e de telegrama à candidata (ID 55024553, pág. 7 a 11), esses meios não foram aptos a efetivar a sua convocação pessoal. Isso porque é alta a probabilidade de que o e-mail enviado simultaneamente a todos os convocados, como é o caso, seja encaminhado automaticamente ao lixo eletrônico (spam).
10. Outrossim, a autora comprovou que atualizou o endereço residencial junto ao cadastro da banca examinadora (ID 55025210), de modo que o envio de telegrama ao endereço antigo e sem aviso de recebimento não alcança a finalidade almejada, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. A divulgação da convocação em sítios eletrônicos, de igual forma, não atende ao princípio da publicidade, sendo necessária a notificação pessoal da candidata.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
13. Sem custas processuais, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC).